Tribunal: TJPA
Processo: 0802090-33.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802090-33.2023.8.14.0015

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: OLIVIA DE GODOI MENEZES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por OLIVIA DE GODOI MENEZES, para declarar inexistente a relação jurídica, condenar à restituição em dobro dos descontos realizados em benefício previdenciário e ao pagamento de indenização moral de R$ 6.000,00. A autora alegou fraude contratual, afirmando jamais ter celebrado o ajuste e ter sido surpreendida com crédito em conta e descontos posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou validamente a contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se os documentos particulares apresentados pela instituição financeira bastam para demonstrar a autenticidade da assinatura e regularidade do negócio; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) verificar a subsistência da condenação por danos morais e dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a facilitação da defesa da consumidora.

Impugnada expressamente a assinatura constante do contrato, transfere-se ao banco o ônus de comprovar sua autenticidade, nos termos do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

O banco não produziu prova técnica judicial idônea apta a afastar a negativa de contratação, limitando-se a apresentar capturas de tela, relatórios internos, imagens de biometria e parecer técnico particular.

Documentos produzidos unilateralmente, sem contraditório e sem fiscalização judicial, não possuem força probatória suficiente para superar a impugnação categórica da consumidora.

O depósito judicial, pela autora, do valor creditado em sua conta evidencia boa-fé objetiva, afasta alegação de enriquecimento sem causa e reforça a tese de ausência de contratação voluntária.

O decurso do tempo entre o crédito e o ajuizamento da ação não caracteriza anuência tácita, especialmente em se tratando de consumidora idosa e hipervulnerável submetida a descontos continuados em benefício previdenciário.

Reconhecida a inexistência da contratação, os descontos realizados são indevidos e autorizam a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a falha decorre do risco da atividade bancária e não configura engano justificável.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa violam a segurança patrimonial, a tranquilidade financeira e a dignidade da pessoa, configurando dano moral in re ipsa.

A indenização fixada em R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

Os juros moratórios sobre danos morais incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária desde a sentença, conforme Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Impugnada a assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua autenticidade por prova robusta e idônea. 2. Documentos unilaterais e parecer técnico particular não bastam, por si sós, para demonstrar contratação contestada pelo consumidor. 3. Reconhecida a inexistência do contrato consignado, os descontos em benefício previdenciário devem ser restituídos em dobro quando ausente engano justificável. 4. Descontos indevidos em verba alimentar de consumidor idoso configuram dano moral presumido. 5. O depósito judicial do valor creditado reforça a boa-fé da parte que nega a contratação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 489, §1º, IV, e 85, §11; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
OLIVIA DE GODOI MENEZES
, na qual a autora sustentou a ocorrência de fraude na contratação do negócio jurídico questionado.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao contrato de empréstimo consignado discutido nestes autos, ratificando a tutela de urgência deferida anteriormente;

b) condenar o réu BANCO C6 CONSIGNADO S.A. a restituir à parte autora, em dobro, as quantias descontadas indevidamente de seu benefício previdenciário e acrescidas de correção monetária pelo IPCA desde a data de cada desconto e juros de mora pela SELIC, deduzindo o índice de correção monetária já, contido na referida taxa;

c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), igualmente corrigidos pelo IPCA a partir da data desta sentença e com juros de mora pela SELIC a partir da data do ato ilícito (depósito em contra da autora) na forma da súmula 54-STJ, com dedução do cálculo do índice de correção monetária embutido (IPCA);

d) autorizar o levantamento do depósito judicial pelo requerido, facultada a compensação dos créditos a receber pela autora.

Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, inicialmente, que a sentença deixou de valorar adequadamente o conjunto probatório constante dos autos, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, ao não enfrentar elementos que, em sua ótica, seriam aptos a alterar a conclusão adotada pelo magistrado singular. Afirma que restou demonstrada a regularidade da contratação por meio da modalidade denominada “digital plus”, consistente em assinatura manuscrita, biometria facial e liberação do crédito em conta bancária de titularidade da autora. Aduz que tais elementos configuram prova idônea da manifestação de vontade da consumidora e da higidez do negócio jurídico entabulado.

Assevera, ainda, que o entendimento firmado no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça não exige, de forma exclusiva, a realização de perícia grafotécnica para comprovação da autenticidade da assinatura, admitindo outros meios de prova legalmente válidos. Nessa linha, argumenta que apresentou laudo técnico particular emitido por empresa especializada, concluindo pela regularidade da contratação, o qual não teria sido devidamente apreciado pelo juízo de origem. Defende, assim, que se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Aduz também que a autora recebeu o valor do empréstimo, no montante de R$ 32.015,84, mediante transferência eletrônica para conta bancária de sua titularidade, circunstância que reputa incontroversa. Ressalta, ademais, que a demanda somente foi ajuizada aproximadamente um ano e nove meses após a contratação, período em que teriam ocorrido descontos sem qualquer insurgência administrativa da parte autora, o que, segundo sustenta, evidenciaria concordância tácita com a avença e comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

No tocante aos danos morais, argumenta inexistirem provas concretas de abalo extrapatrimonial, sustentando que o pedido indenizatório foi formulado genericamente e desacompanhado de demonstração efetiva de prejuízo. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado, por considerá-lo desproporcional à natureza da controvérsia, bem como a alteração do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação moral para a data do arbitramento.

Quanto à repetição do indébito, sustenta ser indevida a devolução em dobro, ao argumento de inexistência de má-fé da instituição financeira e de configuração, quando muito, de engano justificável, pugnando, sucessivamente, pela restituição simples. Alega, ainda, omissão da sentença quanto aos parâmetros de incidência de juros sobre a condenação material, requerendo que sejam fixados a partir da citação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, postula o afastamento ou redução dos danos morais, a modificação do termo inicial dos juros moratórios, a devolução simples dos valores descontados e o reconhecimento de sucumbência recíproca.

Contrarrazões a apelação (ID 29311819).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público esta opinou pelo conhecimento a desprovimento do recurso. (ID31236738)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2
.
Razões recursais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da regularidade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela parte autora, bem como à análise da manutenção das condenações impostas na sentença, consistentes na declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Após exame detido dos autos, entendo que não assiste razão à instituição financeira apelante, impondo-se a manutenção integral da sentença.

A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, afirmando jamais ter contratado o empréstimo consignado objeto da lide, tendo sido surpreendida com crédito realizado em sua conta bancária e, posteriormente, com descontos incidentes em seu benefício previdenciário. Sustentou, ainda, que buscou administrativamente esclarecimentos junto ao banco, sem solução satisfatória.

Consta dos autos que a tutela de urgência foi deferida após o depósito judicial da quantia de R$ 32.015,84, correspondente ao valor creditado em conta da autora, providência adotada para demonstrar a ausência de proveito econômico e viabilizar a suspensão dos descontos.

2. 1- Da inexistência de comprovação válida da contratação

A relação jurídica em debate é nitidamente de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no tocante à responsabilidade objetiva da instituição financeira e à facilitação da defesa do consumidor em juízo.

A autora, desde a inicial, negou de forma categórica a contratação do empréstimo. Em réplica (ID 29311787) reiterou que jamais celebrou o pacto e impugnou expressamente a assinatura constante do instrumento contratual apresentado pela ré, asseverando que não lhe pertencia.

Nessas circunstâncias, aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061, segundo o qual:

“Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade da assinatura.”

Portanto, uma vez impugnada a assinatura lançada no contrato, incumbia ao banco produzir prova robusta e tecnicamente idônea da autenticidade documental.

Todavia, embora sustente que a contratação ocorreu por meio digital, com biometria facial e assinatura manuscrita, o recorrente não produziu prova judicial apta a afastar a impugnação da autora.

O próprio juízo de origem consignou que a instituição financeira “não apresentou, tampouco requereu, prova pericial que pudesse atestar a autenticidade da assinatura”, concluindo pelo descumprimento do ônus probatório.

As capturas de tela, relatórios internos, imagens de suposta biometria facial e parecer técnico particular juntados pela instituição financeira consistem em documentos produzidos unilateralmente, sem contraditório e sem fiscalização judicial.

Tais elementos, embora possam constituir indícios, não possuem força probatória bastante para superar a negativa expressa da consumidora, sobretudo quando questionada a assinatura aposta no contrato.

O chamado “laudo técnico” mencionado no recurso não se confunde com perícia judicial. Trata-se de documento particular elaborado por terceiro contratado pela própria parte interessada, cuja imparcialidade e metodologia não foram submetidas ao crivo do contraditório substancial.

Outro aspecto relevante consiste no comportamento processual da demandante.

A autora procedeu ao depósito judicial do valor de R$ 32.015,84, (ID 29311770) correspondente ao montante creditado em sua conta, demonstrando não pretender usufruir do numerário e reforçando sua tese de ausência de contratação voluntária.

Tal conduta revela boa-fé objetiva e afasta a alegação recursal de enriquecimento indevido ou de anuência tácita ao negócio.

Não prospera, igualmente, a tese de que o decurso do tempo entre o crédito e o ajuizamento da ação configuraria concordância com a avença. Consumidores idosos e hipervulneráveis, especialmente em contratos consignados de execução continuada, nem sempre identificam de imediato a origem dos descontos ou possuem condições técnicas para pronta reação administrativa.

Reconhecida a inexistência da contratação, são indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

A restituição em dobro mostra-se adequada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a cobrança decorreu de contrato não comprovado e inserido na esfera de risco da atividade bancária.

A ausência de cautela mínima na validação da identidade do contratante afasta a tese de engano justificável.

2.5. Dos danos morais

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa, sem demonstração válida de contratação, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Há inequívoca violação à tranquilidade financeira, à segurança patrimonial e à dignidade da pessoa consumidora, sendo o dano moral presumido em hipóteses dessa natureza.

O valor arbitrado em R$ 6.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação, inexistindo excesso a justificar intervenção desta instância.

2.6. Dos juros e consectários legais

Insurge-se o banco quanto aos critérios de incidência dos juros sobre danos materiais e morais.

Todavia, a sentença observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, fixando correção monetária e juros de forma compatível com a natureza das condenações.

No tocante aos danos morais, tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de descontos indevidos, correta a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A correção monetária do valor arbitrado incide desde a sentença, em consonância com a Súmula 362 do STJ.

Não há qualquer ilegalidade a ser sanada.

Persistindo a dúvida razoável quanto à autenticidade da contratação e não tendo o banco se desincumbido do ônus que lhe competia, deve prevalecer a proteção do consumidor.

3.
Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026